Tribunal: TJMT
Processo: 0004887-85.2019.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004887-85.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGUES SILVA - CPF: 062.338.891-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CESAR PEREIRA - CPF: 024.405.781-85 (VÍTIMA), RODRIGO FIEDLER - CPF: 836.125.211-87 (VÍTIMA), MARISTELA PETRY - CPF: 840.006.781-91 (VÍTIMA), ARCELI FIEDLER - CPF: 404.902.891-34 (VÍTIMA), RAYSSA ALEXANDRE DE SANTANA (VÍTIMA), G. D. S. M. - CPF: 071.085.631-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRÍCIO COELHO DE SOUSA SELA (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA ALVES DE ARRUDA - CPF: 067.764.461-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1) DO
QUANTUM
FIXADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA
– ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) – REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
2) DA COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTES PREPONDERANTES E AGRAVANTE SIMPLES
– CONCURSO ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA COM A AGRAVANTE DO FATO DE O DELITO TER SIDO PRATICADO CONTRA IDOSO –
3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
–
4) READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA

– PLEITO ESVAZIADO – PENA DE MULTA READEQUADA JUNTAMENTE COM A CORPORAL
–
5) RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

1)

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

2)

Nos termos do art. 67 do Código Penal, impõe-se a apreciação concomitante das atenuantes e agravantes, devendo, portanto, proceder-se o concurso das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com a agravante de o delito ter sido praticado contra idoso.

3)

Em razão do provimento de pedidos da defesa, necessário o redimensionamento da pena corporal.

4)

Tendo a pena de dias-multa sido revista e readequada quando da revisão da pena corporal, esvaziado está o pleito defensivo nesse sentido.

5)

Recurso defensivo Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Anderson Rodrigues da Silva
, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo MM.
2ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (Id. 87692513), nos autos n.º

0004887-85.2019.8.11.0064, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na denúncia para
condená-lo pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II e 2º-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA
, fixando a pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa.

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 87692523), a reforma da sentença, visando o redimensionamento das penas aplicadas, sustentando a ausência de fundamentação na exasperação da pena privativa de liberdade, e a violação ao princípio da razoabilidade na adoção de
quantum
superior a 1/6 (um sexto) na valoração negativa de uma circunstância judicial. Aduz, ainda, a compensação indevida entre duas atenuantes preponderantes e uma agravante simples, na segunda fase do processo dosimétrico. Por fim, roga pela redução da pena de multa.

Em contrarrazões (Id. 87692526), o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do Recurso de Apelação, apenas para o fim de reduzir a pena na segunda fase da dosimetria em decorrência da atenuante remanescente, mantendo-se no restante, os fundamentos contidos na sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, Procurador de Justiça, manifestou pelo provimento do recurso
interposto, a fim de reduzir a pena-base em patamar razoável, em consonância com o princípio da proporcionalidade; reduzir a pena na segunda fase do processo dosimétrico em razão da atenuante remanescente e, em caso de redução da pena privativa de liberdade, seja também reajustada a pena de multa, de forma proporcional à pena corporal aplicada. (Id. 89745476 – TJ/MT)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Exsurge dos autos que no dia 14 de fevereiro de 2019, por volta das 07h15min, na residência localizada na Rua Rio Grande do Sul, n.º 1405, Bairro Planvile, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante Anderson Rodrigues da Silva, juntamente com a comparsa adolescente Giovanna de Souza Miranda, agindo com unidade de desígnios e união de esforços, almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas R.F., A.F. e M.P.

Restou apurado que, na referida data e período, a vítima M.P. estava varrendo a calçada da residência quando foi abordada pelo denunciado e pela adolescente, sendo que o primeiro, após colocar uma arma de fogo na cabeça da vítima M.P, anunciou o assalto, enquanto a adolescente pegou o controle do portão e o seu aparelho celular. Com a vítima M.P. rendida, o denunciado e a comparsa adolescente entraram na casa e abordaram a vítima R.F., perguntando onde estava o cofre. Nesse momento, a adolescente subtraiu a carteira, as chaves do veículo Toyota Hilux e dois aparelhos celulares, sendo um da vítima R.F. e outro da vítima A.F., que estava nos fundos da casa e não foi abordada pelos agentes.

As vítimas R.F. e M.P. foram levadas para um dos cômodos da residência, enquanto o denunciado e a adolescente subtraíram outros pertences que encontraram no imóvel e, em seguida, empreenderam fuga do local na caminhonete da vítima, na qual também havia mais objetos de valor.

Após a subtração e fuga dos agentes, as vítimas contataram a autoridade policial e noticiaram o grave delito patrimonial perpetrado, repassando as características dos autores. Posteriormente, a autoridade policial logrou êxito em localizar o denunciado e a comparsa adolescente na posse de um dos celulares subtraídos, tendo sido ambos reconhecidos pelas vítimas. O denunciado ainda indicou o local onde a caminhonete da vítima R.F. havia sido deixada, assim como a residência onde estavam a arma usada no roubo e os demais objetos subtraídos.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas os autos, tanto que não são objeto do presente recurso.

Passo à análise da insurgência deduzida nas razões do recurso interposto.

In casu
, a defesa busca tão somente o redimensionamento das penas aplicadas, tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena de multa.

1.

DO
QUANTUM
FIXADO ANTE A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

Inicialmente, sustenta que o juízo
a quo
majorou a pena sem a devida fundamentação, além de violar o princípio da razoabilidade quando exasperou em 02 (dois) anos a pena-base do crime de roubo majorado, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Conforme se verifica, no caso dos autos estão presentes duas circunstâncias majorantes, tendo sido uma utilizada na primeira e outra na terceira fase do processo dosimétrico, em consonância com o Enunciado nº 32 da TCCR deste e. Tribunal de Justiça.

Da detida análise da r. sentença condenatória, vislumbra-se que a autoridade judiciária, após atribuir valoração negativa às circunstâncias do crime, fixou a pena-base em 02 (dois) anos acima do patamar mínimo legal para a infração penal pela qual o apelante fora condenado, sob o argumento do crime praticado em concurso de agentes.

Em sua fundamentação, o sentenciante asseverou sobre às circunstâncias do crime, que:

“(...) A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos são normais ao tipo.
No tocante às circunstâncias do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2º-A, I, do CP), razão pela qual majoro a pena aplicada em 02 (dois) anos
. O delito deixou consequências normais do tipo. As vítimas em nada contribuíram para a conduta criminosa. Assim, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 50 (cinquenta) dias-multa. (...)”.

É cediço que os critérios de individualização da pena devem ser fielmente observados pelo Magistrado sentenciante, sendo que alguns deles podem servir como fator preponderante para aferir a maior reprovabilidade da ação do agente e mensurar o maior ou menor grau de fixação da pena.

In casu
, os fundamentos lançados pelo magistrado para distanciar a pena-base do mínimo legal são idôneos, porém, verifico que o quantum majorado foi desproporcional à apenas uma circunstância judicial desabonadora.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...)”.
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“(...) Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. (...)”.
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Verifica-se da decisão proferida no
Habeas Corpus
n.º 532.705/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/02/2020, que não há um critério absoluto para calcular a fração de aumento da pena-base em razão da presença de circunstância judicial desabonadora.

Por ordinário,
adota-se a fração de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável
, embora tal procedimento não se converta em dever ao magistrado ou em direito do condenado, sendo, outrossim, tão somente uma baliza para guiar o juiz, nos limites do exercício da discricionariedade motivada.

Acerca do tema tem-se o Enunciado nº. 39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Frise-se que, o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determiná-la no
quantum
que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.

No entanto, no caso em análise, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica, uma vez que o juiz majorou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, em 1/2 (metade) da sanção mínima prevista para o tipo penal, ante a presença de apenas uma circunstância judicial, razão pela qual entendo
necessário o redimensionamento da pena-base para a fixação do
quantum
de 1/6 (um sexto) em relação às circunstâncias do crime, alcançando a pena em formação de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2.

DA COMPENSAÇÃO REALIZADA ENTRE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E UMA AGRAVANTE.

Na decisão combatida foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa do apelante, tendo a defesa insurgido contra a decisão do magistrado que, primeiro aumentou a reprimenda em 01 (um) ano e 10 (dez) dias, por ter visualizado a presença da agravante do crime ter sido praticado contra idoso (art. 61, II, h, do Código Penal), e depois a diminuiu pelo mesmo período, em razão do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I e III, “d”, do CP), o que fugiria da proporcionalidade e razoabilidade que deve imperar na aferição dosimétrica.

Pois bem, assiste razão à defesa.

In casu
, aplica-se o art. 67 do Código Penal, que determina:
“No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Denota-se que a pena do crime de roubo, na primeira fase, foi arbitrada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em razão da negativação das circunstâncias do crime.

Na segunda fase, diante do reconhecimento de duas atenuantes e uma agravante, o magistrado de origem realizou a compensação integral, conforme se verifica:

“(...) Na segunda fase, contata-se que o delito foi praticado contra vítima idosa (Arceli Fiedler), motivo pelo qual, nos termos do art. 61, II, “h”, do CP, aumento em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada. Por outro lado, diante da confissão do réu na etapa inquisitorial, e considerando que, na data dos fatos, ele possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos, reconheço as circunstâncias atenuantes do art. 65, I e III, “d”, do CP, e diminuo em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada. (...)”.

No entanto, importa ressaltar que a agravante de crime cometido contra sexagenário se compensa integralmente com qualquer uma das atenuantes, visto que ambas são preponderantes, conforme o entendimento da jurisprudência e da doutrina.

Assim, merece compensação integral a agravante de crime cometido contra idoso com a atenuante da menoridade, e, restante a atenuante da confissão espontânea,
impõe-se a redução de 1/6 (um sexto)
.

Isso porque
“na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes”.
(HC 450.201/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

3.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA.

Na primeira fase da dosimetria do
crime de roubo
, tendo em vista a redução do quantum aplicado pela valoração negativa das circunstâncias do crime, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa, em razão da compensação integral da agravante de crime cometido contra idoso com a atenuante da menoridade, e, restante a atenuante da confissão espontânea,
impõe-se a redução da pena em formação em 1/6 (um sexto)
, todavia, em observância à Súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo e mantido o aumento de 2/3 (dois terços) sob a pena aplicada, passando à pena
de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa. Demais disso, considerando o reconhecimento do concurso formal e aplicação da fração de 1/5 (um quinto), alcança a pena de
08 (oito) anos de reclusão, bem como pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de diminuição a serem reconhecidas.

Quanto ao crime de
corrupção de menor
, tendo em vista que a pena definitiva foi fixada no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão
, mantenho-a nos exatos termos da sentença.

Verifica-se dos autos que o magistrado
a quo
aplicou o concurso material entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Em atenção ao disposto no artigo 70, do CP, mantenho o concurso material procedido na sentença, eis que mais benéfico do que a aplicação do concurso formal, restando a pena definitiva de
09 (nove) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
.

Mantido o regime
fechado
para o cumprimento da reprimenda, diante o
quantum
da pena fixada, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

4.

DA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA.

Pretende o apelante a readequação da pena de dias-multa, para que acompanhe a pena corpórea.

Tendo em vista a pena corporal ter sido revisada e redimensionada para um ponto favorável ao recorrente, a pena de dias-multa também fora redimensionada para menos, havendo gradual diminuição dos valores inicialmente fixados na sentença condenatória, razão pela qual o presente pleito foi esvaziado, não havendo questão a ser discutida nesse sentido.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento

ao recurso interposto pelo apelante
Anderson Rodrigues Silva
, a fim de
reduzir a pena-base
em patamar razoável, em consonância com o princípio da proporcionalidade;
r
eduzir a pena na segunda fase
do processo dosimétrico em razão da atenuante remanescente e, por fim,
reajustar a pena de multa
, de forma proporcional à pena corporal aplicada, fixando a pena final em
09 (nove) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
, mantido o regime
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021